Tribunal: TJDFT
Processo: 0010784-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETORA. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. A incorporadora e a corretora são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda, pois a relação de direito material de compra e venda do imóvel atrai a regra da solidariedade passiva, do qual ambas participaram, consoante o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor
4. Recurso conhecido e desprovido.